Tribunal: STF
Processo: HC 236087
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Adriano Luiz Cordeiro impetrou habeas corpus contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, Ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame.



    Conforme se observa dos autos, após a prisão do paciente, não foi realizada a audiência de custódia, valendo destacar, no ponto, a fundamentação do Superior Tribunal de Justiça:



    Ademais, a realização de audiência de custódia é obrigatória somente nos casos em que houve prévia prisão em flagrante do acusado, como forma de viabilizar o imediato comparecimento deste perante o Poder Judiciário, não sendo o presente caso, em que a medida constritiva foi decretada pelo relator da apelação interposta contra sentença condenatória



    Entendo, desta forma, que ao deixar de realizar a audiência de custódia, as instâncias anteriores decidiram em desacordo com a jurisprudência do Plenário desta Suprema Corte, conforme restou decidido no julgamento da Rcl 29.303, ministro Edson Fachin (grifei):



     RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO COM EFEITO VINCULANTE. ADPF 347-MC. NOTÓRIA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. POSITIVAÇÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM DECORRÊNCIA DE TODAS AS MODALIDADES DE PRISÃO. PREVISÃO EM DIPLOMAS INTERNACIONAIS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    [...]



    8. Reclamação julgada procedente, para determinar que se realize, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas.



    Ademais, cumpre destacar que há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a realização da audiência de custódia após o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do momento da prisão, constitui mera irregularidade passível de correção. Cito, a título ilustrativo, as seguintes ementas de acórdãos:



    1. A audiência de custódia deve ser realizada, de forma física ou virtual, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas), nos termos da decisão monocrática prolatada.



    2. A não realização da audiência de custódia, entretanto, constitui irregularidade a ser suprida, mas disso não deriva, ipso fato, a alegada ilegalidade dos atos subsequentes e o relaxamento da prisão preventiva. Precedentes.



    (Rcl 46.045 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli)



    […] 



    III – A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas depois da prisão em flagrante constitui irregularidade passível de ser sanada, que nem mesmo conduz à imediata soltura do custodiado, notadamente quando decretada a prisão preventiva, como se deu na espécie. Precedentes.



    (Rcl 49.566 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski)



     



    Insta frisar, segundo penso, que a não realização da audiência de custódia não resulta, automaticamente, na ilegalidade da referida segregação, com a consequente soltura do custodiado.



    A propósito, observo que a Segunda Turma tem determinado a realização da audiência de custódia com o propósito de sanar ilegalidade decorrente da ausência desse instrumento processual, de modo que a revogação automática da prisão preventiva acaba afastada. Ilustram esse entendimento o HC 202.579 AgR, ministro Gilmar Mendes; o HC 202.700 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 198.399, ministro Gilmar Mendes; HC 220105 AgR, ministro André Mendonça. Reporto-me, no mesmo sentido, ao HC 219257 AgR, ministro Gilmar Mendes, de cuja ementa extraio o seguinte fragmento:



    [...] 7. A ausência de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva. Precedente.



    3. Ante o exposto, não conheço deste habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para determinar ao Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Gurupi-TO (Ação Penal n. 1000581-27.2020.4.01.4302) a realização da audiência de custódia, possibilitada a utilização de videoconferência.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente